Tribunal: TJES
Processo: 5008006-09.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008006-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LARISSA MOEMA DOS SANTOS LACERDA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008006-09.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA

EMBARGANTES: LARISSA MOEMA DOS SANTOS LACERDA

BRUNA LEANDRA DOS SANTOS LACERDA

Advogado do(a) IMPETRANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

EMBARGADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM DECISÃO LIMINAR DE HABEAS CORPUS
.
ABORDAGEM REALIZADA A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA. REEXAME DE MÉRITO.
OMISSÃO
.
BUSCA PESSOAL EM MULHER REALIZADA POR AGENTES POLICIAIS DO SEXO MASCULINO. CABIMENTO PARA EVITAR
RETARDAMENTO OU PREJUÍZO DA DILIGÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, MANTENDO-
SE
A DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Nos termos do art. 249, do Código de Processo Penal, a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

3. Eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial, mormente quando já proferida sentença condenatória, que fora confirmada em grau recursal, como na hipótese vertente.

4. Recurso parcialmente provido para sanar a omissão apontada, mantendo-se integralmente a decisão objurgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008006-09.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA

EMBARGANTES: LARISSA MOEMA DOS SANTOS LACERDA

BRUNA LEANDRA DOS SANTOS LACERDA

Advogado do(a) IMPETRANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

EMBARGADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNA LEANDRA DOS SANTOS LACERDA
e
LARISSA MOEMA DOS
SANTOS
LACERDA

em face da decisão acostada no Id. 5542835, por meio da qual a liminar fora indeferida.

A Defesa argumenta que incorreu em omissão a decisão objurgada, porquanto não se manifestou quanto à nulidade da abordagem inicial realizada a partir de denúncia anônima sem diligências prévias, bem como pela busca ter sido efetivada por dois policiais homens a duas mulheres, mesmo tendo ciência prévia da condição feminina das suspeitas.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Analisando as razões recursais, entendo que a decisão objurgada restou parcialmente omissa.

Inicialmente, no tocante à nulidade da abordagem inicial realizada a partir de denúncia anônima sem diligências prévias, verifica-se que as embargantes objetivam rediscutir matéria que já foi debatida na decisão objurgada.

Por sua vez, no tocante à tese de nulidade da busca pessoal realizada por policiais masculinos nas pacientes, nota-se que o
decisum
restou omisso em relação a tal argumento.

Nesse contexto, sobreleva salientar que, nos termos do art. 249, do Código de Processo Penal, a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

De mais a mais, consoante entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça,
“eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial” (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023)
, mormente quando já proferida a sentença condenatória, que fora confirmada em grau recursal, como na hipótese vertente.

Desta feita, ante a ausência de demonstração de qualquer prejuízo em virtude da realização de busca pessoal efetivada por policiais do sexo masculino, não há que se falar em nulidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito,
DOU-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, mantendo, contudo, os termos da decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)